Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-73.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000068-73.2018.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante PAULO
HENRIQUE DE SOUZA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
2
VOTO No 46640
APELAÇÃO No 0000068-73.2018.8.26.0630
COMARCA: AMERICANA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA GOMES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Incêndio, dano e desacato. Pretensão absolutória.
Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência
de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação nos moldes em que proferida. Pena e regime bem
fixados e que não comportam reparo. Apelo defensivo não
provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 319/324, cujo relatório fica adotado, PAULO
HENRIQUE DE SOUZA GOMES foi condenado à pena de 04 quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, um 01 (ano) e 02 (dois) meses de detenção,
regime semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias multa, no piso, como incurso
nos artigos 250, § 1o, inciso II, alínea "a", 163, parágrafo único, inciso III e
331, c.c. Artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformado, apela o d. Defensor constituído em busca da
absolvição pelos crimes de desacato, dano e incêndio, alegando atipicidade
da conduta, falta de dolo e insuficiência de provas (fls. 354/363).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
369/370), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do apelo (fls. 381/384).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a condenação
do réu foi bem decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
3
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r. sentença,
indica que Paulo Henrique de Souza Gomes, no dia 27 de janeiro de
2018, na hora e local descritos na denúncia, causou incêndio em casa
habitada, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio de outrem,
bem como destruiu coisa pertencente ao patrimônio público, e ainda,
desacatou funcionários públicos, no exercício de suas funções.
Consta que o réu adentrou o imóvel que habita com o avô e passou
a destruir objetos e jogar o almoço no chão. Em seguida, foi até seu quarto
e, utilizando materiais de fácil combustão ou substâncias acelerantes,
ateou fogo nos móveis ali existentes.
O incêndio foi debelado pelo Corpo de Bombeiros e causou efetivo
dano patrimonial aos moradores da casa (avós do réu), bem como perigo
concreto a um número indeterminado de pessoas, pois se trata de local
habitado e teria potencialidade lesiva à vida, à integridade física ou ao
patrimônio alheio caso não debelado.
Policiais Militares atenderam a ocorrência e detiveram o acusado
que, no interior da viatura, com os pés, danificou a tampa lateral de
proteção do porta-malas e, ainda, no trajeto para o distrito policial,
ofendeu os agentes, dirigindo-lhes a expressão filhos da puta, com o único
propósito de humilhar e desprestigiar os ofendidos, que agiam no exercício
da função.
Assim resumidos os fatos, observo que, quando interrogado em solo
policial, o réu disse que discutiu com seu avô e, para não agredí-lo, foi ao
quarto e ateou fogo ao colchão. Negou ter danificado a viatura policial ou
ofendido os policiais (fls. 06). Em Juízo, tornou-se revel (fls. 291).
A prova amealhada confirma a prática dos fatos delituosos
imputados ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
4
De fato, os relatos da vítima e das testemunhas acusatórias (fls. 03,
04, 05 e 291), acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02),
boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 08/10) e laudos periciais
(fls. 94/104 e 133/135), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima Jesus Lino informou relatou que jantava com sua esposa,
momento em que o réu, seu neto, ateou fogo no colchão. Asseverou que,
na data dos fatos, o apelante estava embriagado e drogado, porém não
houve qualquer desentendimento anterior com seu neto.
Nesse ponto, ressalto que os laudos de fls. 94 e 134, concluíram
como foco provável do evento a área interna de um cômodo, onde havia
um colchão de espuma, com possível contato intencional de uma fonte de
ignição indeterminada (chama livre) com materiais de fácil combustão
e/ou emprego de substâncias acelerantes. Constatou-se, ainda, que a
propagação do incêndio por meio da fumaça e do calor comprometeu a
área ao redor do colchão, provocando o derretimento de eletrodomésticos e
móveis que ali pudessem existir, inclusive a pintura das paredes.
Assim, restou evidente que a ação do réu visava atear fogo ao local e
não somente destruir determinada coisa ou objeto, restando, pois,
evidente o dolo na conduta do réu. Sobre o crime incêndio, Julio Fabbrini
Mirabete destaca que: “Para a existência... é indispensável a prova
da ocorrência de perigo efetivo ou concreto para pessoas ou coisas
indeterminadas. Não é necessário que pessoas sejam lesadas ou
postas em risco... A destruição pelo fogo de coisas determinadas,
porém, não constitui crime...” (Manual de Direito Penal, volume 3:
Parte Especial, arts. 235 a 361 do CP. 29a Ed., São Paulo: Atlas, 2015, p.
57). O crime foi perpetrado no momento em que os avós jantavam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
5
cômodo ao lado, o que já é suficiente para a caracterização do delito
(...expondo a perigo a vida...).
Mas não é só.
O laudo pericial de fls. 134/135 atestou que o incêndio somente não
ganhou proporções maiores devido ao trabalho desempenhado pelo corpo
de bombeiros, que “...conseguiram debelar as chamas, evitando a
propagação para o patrimônio alheio das edificações das
vizinhanças que situava-se no perímetro urbano” , o que é suficiente
para que a ação do réu causasse perigo comum, sendo desnecessária a
referência expressa no laudo.
Conforme preleciona Damásio Evangelista de Jesus: “... O
legislador protege a incolumidade pública, i. e., a segurança e
tranquilidade de um número indeterminado de pessoas. Pouco importa
que, no caso concreto, a vida, a integridade física ou o
patrimônio de apenas uma pessoa venham a ser expostos a perigo, se
as pessoas que podem ser atingidas pelo perigo não forem
individualmente determinadas de antemão” (Direito Penal, 3o Volume:
Parte Especial, 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 291).
Os policiais militares Marcos Haroldo Lopes da Silva e Isabel
Cristina Souza Leal relataram terem sido acionados para atender à
ocorrência e, chegando ao local, o avô do réu informou que o acusado
havia ateado fogo no quarto que ocupava na residência, motivo pelo qual
deteve o réu, sendo necessário amarrá-lo, pois ele estava muito alterado e
agressivo,
provavelmente
alcoolizado,
chegando
a
danificar
o
compartimento da viatura destinado a acomodar os presos e insultar os
policiais.
Assim, plenamente comprovados também os crimes de dano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
6
desacato pelos firmes relatos dos policiais militares, que foram categóricos
em dizer que o réu Reginaldo proferiu ofensas, durante a abordagem,
chamando-os de “filhos da puta”, com o propósito de ofender os agentes
da lei no exercício de suas funções, ultrajando a função pública, sendo
irrelevante para a configuração do delito em tela ter a vítima se sentido
humilhada ou desprestigiada, uma vez que o tipo exige apenas que o
ofendido esteja presente no momento da ofensa contra ele proferida.
Ressalte-se, nesse ponto, que o ânimo exaltado, a ira e a explosão
emocional, dentre outros descontroles, não afastam a tipificação dos
delitos de ameaça e desacato. Nesse sentido: 'No crime de desacato o
fato do agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é
suficiente para afastar o dolo específico do delito, uma vez que
ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com
ânimo
refletido'
(RJDTACRIM
36/176).
'AMEAÇA.
IDONEIDADE
A
ATEMORIZAR
UM
HOMEM
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA: A ameaça é um crime formal,
isto é, consuma-se ainda quando, "in concreto", não se verifica o
resultado intimidação pretendido pelo agente, desde que a ameaça
considerada em si mesma, seja idônea a atemorizar um homem comum.
(Apelação no 1.036.243 j. 30/01/1997 - 2a Câm., Relator José Urban,
RJTACRIM 34/74). AMEAÇA. EMISSÃO DE PROMESSA DE CAUSAÇÃO DE MAL
INJUSTO E GRAVE, CONTEXTUAL E INERENTEMENTE APTA A INFUNDIR TEMOR
NO ESPÍRITO DO AMEAÇADO. CONFIGURAÇÃO SUFICIÊNCIA. PRODUÇÃO DO
EFEITO INTIMIDANTE, ESTADO COLÉRICO OU EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA: A
ameaça, como crime formal, configura-se com a emissão de promessa
de causação de mal injusto e grave, contextual e inerentemente
apta a infundir temor no espírito do ameaçado, sendo irrelevante a
produção do efeito intimidante, ou a circunstância do agente estar
embriagado ou irado.' (Apelação no 1.010.031 j. 31/10/1996 7a Câm.,
Relator Renato Corrêa de Morais, RJTACRIM 33/37).
Também, é irrelevante para a configuração do delito se os ofendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
7
se sentiram humilhados ou desprestigiados, uma vez que, em se tratando
de crime formal, basta que a conduta seja capaz de causar dano à honra
profissional da vítima. Além disso, não há nos autos prova cabal, idônea,
indicando que o delito foi praticado sob a influência de álcool ou droga,
nem que o réu estivesse total ou parcialmente incapacitado de entender o
caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
De mais a mais, mesmo que o acusado estivesse sob o efeito de
substância alcoólica ou de entorpecente, o desfecho condenatório seria de
rigor, à luz do que preceitua o artigo 28, II, do Código Penal. Nesse
sentido: “A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool
ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal
(artigo 28, II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os
estupefacientes, tais como a 'maconha', a morfina, a cocaína, os
anti-distônicos, o éter, etc.” (JTACRIM 85/394).
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez
que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que o réu praticou
os delitos pelos quais se viu condenado.
Passo à análise das penas, que, adianto, foram fixadas corretamente
e de modo fundamentado.
As penas-base foram fixadas nos mínimos legais de três anos de
reclusão e dez dias multa para o delito de incêndio, seis meses de
detenção e dez dias multa para o delito de dano, e seis meses de detenção
para o delito de desacato.
Na fase intermediária do cálculo, ante a reincidência ostentada pelo
réu (fls. 226), foi aplicado o aumento de 1/6 nas penas, totalizando três
anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa para o delito de incêndio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000068-73.2018.8.26.0630 -Voto no
8
sete meses de detenção e onze dias-multa para o delito de dano, e sete
meses de detenção para o delito de desacato.
Na derradeira fase, nos termos do § 1o, inciso II, alínea "a" do artigo
250 do Código Penal, a pena do crime de incêndio foi majorada em 1/3,
totalizando quatro anos e oito meses de reclusão, e quatorze dias-multa,
assim tornadas definitivas.
O “quantum” de penas aplicado e a reincidência ostentada pelo réu
bem fundamentaram a fixação do regime inicial semiaberto, que fica
mantido.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida,
na íntegra, a r. sentença monocrática. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)